Tribunal: TJSP
Processo: 1043466-10.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
res são desnecessários para o deslinde da controvérsia. A prova pericial serve de supedâneo ao convencimento do julgador. E, em sendo suficientes as informações colhidas durante a instrução, não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo agido bem o il. Magistrado de Primeiro Grau.
2. Na hipótese vertente não houve constatação pela perícia oficial de incapacidade de natureza permanente, requisito essencial para se cogitar em indenização a título de seguro DPVAT, cuja cobertura exige a ocorrência de invalidez, como já decidido por este e. Tribunal de Justiça.
3. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1043466-10.2018.8.26.0224; Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Artur Marques

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:
SEGURO DPVAT. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUIZ É DESTINATÁRIO DA PROVA. PERÍCIA CONCLUSIVA QUANTO À INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE. PRETENSÃO BEM AFASTADA.
1. O juiz o dirigente do processo, é este quem determina as provas necessárias à instrução processual, indeferindo as diligências inúteis (art. 370 do CPC/2015), cabendo-lhe apreciar livremente a prova, atendendo aos

Ementa:
SEGURO DPVAT. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUIZ É DESTINATÁRIO DA PROVA. PERÍCIA CONCLUSIVA QUANTO À INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE. PRETENSÃO BEM AFASTADA.
1. O juiz o dirigente do processo, é este quem determina as provas necessárias à instrução processual, indeferindo as diligências inúteis (art. 370 do CPC/2015), cabendo-lhe apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes, devendo, necessariamente, indicar os motivos que formaram seu convencimento (art. 373 do CPC/2015). Esclarecimentos ou resposta a quesitos complementares são desnecessários para o deslinde da controvérsia. A prova pericial serve de supedâneo ao convencimento do julgador. E, em sendo suficientes as informações colhidas durante a instrução, não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo agido bem o il. Magistrado de Primeiro Grau.
2. Na hipótese vertente não houve constatação pela perícia oficial de incapacidade de natureza permanente, requisito essencial para se cogitar em indenização a título de seguro DPVAT, cuja cobertura exige a ocorrência de invalidez, como já decidido por este e. Tribunal de Justiça.
3. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043466-10.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante EDIVAM
FERINO DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043466-10.2018.8.26.0224 -Voto no
2
Apelação no 1043466-10.2018.8.26.0224 – DIGITAL
Apelante: EDIVAM FERINO DO NASCIMENTO (Justiça Gratuita)
Apelada: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
Comarca: GUARULHOS 10a VARA CÍVEL
Magistrado: Lincoln Antonio Andrade de Moura
V O T O No 49177
SEGURO DPVAT. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUIZ É DESTINATÁRIO DA
PROVA.
PERÍCIA
CONCLUSIVA
QUANTO
À
INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE. PRETENSÃO BEM
AFASTADA.
1. O juiz o dirigente do processo, é este quem determina as
provas necessárias à instrução processual, indeferindo as
diligências inúteis (art. 370 do CPC/2015), cabendo-lhe
apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e
circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados
pelas partes, devendo, necessariamente, indicar os motivos que
formaram seu convencimento (art. 373 do CPC/2015).
Esclarecimentos ou resposta a quesitos complementares são
desnecessários para o deslinde da controvérsia. A prova
pericial serve de supedâneo ao convencimento do julgador. E,
em sendo suficientes as informações colhidas durante a
instrução, não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo
agido bem o il. Magistrado de Primeiro Grau.
2. Na hipótese vertente não houve constatação pela perícia
oficial de incapacidade de natureza permanente, requisito
essencial para se cogitar em indenização a título de seguro
DPVAT, cuja cobertura exige a ocorrência de invalidez, como
já decidido por este e. Tribunal de Justiça.
3. Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de cobrança securitária EDIVAM
FERINO DO NASCIMENTO promove em face de SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS
DPVAT, julgada improcedente pela r. sentença de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043466-10.2018.8.26.0224 -Voto no
3
144/147, que condenou o autor a arcar com as custas e despesas
processuais, mais honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade.
Inconformado, recorre o autor (fls. 150/155). Afirma que
houve cerceamento de defesa, posto que o laudo produzido não fora
encaminhado ao senhor perito para esclarecimentos. No mérito, sustenta não
haver hierarquia entre as provas, sendo patente o descompasso entre as
conclusões do perito do IMESC com as que chegou o médico ortopedista Dr.
Edison Fonseca. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Dispensado o preparo, ante a concessão da gratuidade
judiciária em Primeiro Grau (fls. 33), e regularmente processado, o recurso foi
recebido com respostas (fls. 158/163).
É o relatório.
2. Consta da petição inicial que o autor teria sofrido
sequelas incapacitantes em razão de acidente de trânsito ocorrido em
20/02/2018. Pretende, pois, receber o seguro DPVAT. Deu-se à causa o valor
de R$ 13.500,00.
Tecidas as ponderações necessárias para compreensão
da controvérsia, tem-se que o recurso não merece acolhimento, acertando o d.
Juízo a quo ao julgar improcedente a ação.
Isso porque, deferida a produção de prova pericial médica
(fls. 99/100), concluiu o perito médico do IMESC (fls. 117/132) que “não houve
necessidade de tratamento cirúrgico, sendo decidido pelo tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043466-10.2018.8.26.0224 -Voto no
4
conservador imobilização do membro inferior esquerdo (com bota gessada) e
fisioterapia. Ele permaneceu com a imobilização por aproximadamente 90
(noventa) dias (período de convalescência consolidação do dano). Houve
boa evolução e hoje verificamos que o periciando não apresenta não
apresenta danos anatômicos ou funcionais decorrentes do acidente de trânsito
ocorrido em 20/02/2018; logo, não há que falar em avaliação de sequelas,
limitação funcional ou enquadramento, do ponto de vista Médico-Legal, na
Tabela DPVAT. Portanto, Edivam F. do Nascimento não é portador de
sequelas decorrentes do acidente de trânsito ocorrido em 20/02/2018”.
Destarte, sobrevindo impugnação por parte do autor (fls. 137/143) que apenas
limitou-se a afirmar que a conclusão do laudo não coaduna com as sequelas
sofridas e discreparia de laudo particular carreado aos autos.
Com efeito, o seguro obrigatório DPVAT, no caso de
incapacidade permanente, é devido proporcionalmente ao grau de debilidade
apresentado pela vítima, exegese sedimentada pela Turma Julgadora.1 O e.
Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, vem decidindo que “em caso
de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar
a respectiva proporcionalidade”. 2
Referida questão encontra-se pacificada no e. Superior
Tribunal de Justiça, que editou a Súmula no 474, de seguinte teor: “a
indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário,
será paga de forma proporcional ao grau de invalidez”.
Ocorre que, na hipótese vertente, não houve constatação
pela perícia oficial de incapacidade de natureza permanente, requisito
essencial para se cogitar em indenização a título de seguro DPVAT, cuja
1- Nesse sentido: Apelações Cíveis sem Rev. no 1186488-0/1, 1191338-0/9 e 1207718-0/2, em que fui
relator.
2- REsp 1119614 / RS Rel. MIn. ALDIR PASSARINHO JUNIOR 4a Turma DJe 31/08/2009 v.u

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043466-10.2018.8.26.0224 -Voto no
5
cobertura exige a ocorrência de invalidez, como já decidido por este e. Tribunal
de Justiça, senão vejamos:
ACIDENTE DE VEÍCULO - Seguro obrigatório -
DPVAT - Indenização - Descabimento - Ausência de
invalidez permanente total ou parcial - Laudo pericial
conclusivo -Sentença mantida - Recurso desprovido.3
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INEXISTÊNCIA DE
LESÃO
INCAPACITANTE
-
INCAPACIDADE
LABORATIVA
TEMPORÁRIA
-
AÇÃO
IMPROCEDENTE
-
RECURSO
NÃO
PROVIDO
Inexistindo
qualquer
incapacidade
laborativa
decorrente do acidente de trânsito capaz de gerar
indenização securitária, correta a decisão monocrática
que julgou improcedente o pleito.4
COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)

INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA -
LAUDO
CONCLUSIVO
E
CONVINCENTE
-
AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE -
INDENIZAÇÃO DESCABIDA - Tendo o d. perito
judicial concluído pela ausência de incapacidade do
demandante, de rigor é a improcedência do pedido de
indenização pelo seguro obrigatório - Não houve
cerceamento de defesa em razão do laudo concluir
enfaticamente pela ausência de sequelas incapacitantes
- Apelo improvido.5
SEGURO DE VEÍCULO
DPVAT
COBRANÇA
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
INVALIDEZ
PERMANENTE DA VÍTIMA
IMPROCEDÊNCIA

SENTENÇA MANTIDA APELO IMPROVIDO. A teor
do previsto no art. 3o, inc. II, da Lei 6.194/74, o que é
indenizável é a invalidez (incapacidade) permanente,
seja total ou parcial, de forma que não configurada a
sua existência, de rigor a improcedência da ação.6
No caso em tela, esclarecimentos ou resposta a quesitos
complementares são desnecessários para o deslinde da controvérsia. A prova
3 Apelação sem Revisão no 0049733-23.2009.8.26.000. Rel. Des. MELO BUENO
4 Ap.992.06.018243-0 - Rel. Des. CLÓVIS CASTELO - Julg. 24/05/2010.
5 Ap. 992.07.029204-2 - Rel. Des. JOSÉ MALERBI - Julg.17/05/2010.
6 Apelação s/ Revisão no 992.09.079683-6 (1.292.690-0/8). Rel. Des. MENDES GOMES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043466-10.2018.8.26.0224 -Voto no
6
pericial serve de supedâneo ao convencimento do julgador. E, em sendo
suficientes as informações colhidas durante a instrução, não há que se falar
em cerceamento de defesa, tendo agido bem o il. Magistrado de Primeiro
Grau. É importante considerar que conclusões desfavoráveis ao interesse de
qualquer um dos envolvidos na causa não justificam infindáveis indagações
até que se encontre parecer em concordância com os seus interesses.
Em consequência, é caso de não provimento do apelo,
mantendo-se a r. sentença de Primeiro Grau, e majorando-se a verba
honorária sucumbencial para 15% calculados sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do art. 85, §§2o e 11 do CPC, ressalvando-se a gratuidade
gozada pelo autor.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator